Tribunal: TJDFT
Processo: 0720479-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JÉSSICA OLIVEIRA VILELA em face de decisão interlocutória (transcrita no ID 26528947 – pág.3/4), proferida nos autos de ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em face de ANILDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTRO, que indeferiu nova consulta aos sistemas informatizados, por entender que não cabe ao Juízo atuar como substituto do exequente na busca de ativos do executado. Alega o agravante, em síntese, que ajuizou a ação de cumprimento de sentença, objetivando adimplir obrigação firmada para investimento na instalação da casa noturna Shed Brasilia, referente ao valor de aproximadamente R$ 2.217.220,52. Esclarece que, ao longo do processo foram realizadas inúmeras pesquisas em nome dos agravados, com o objetivo de localização de ativos financeiros para satisfazer o débito. Ressalta que, a última pesquisa de bens passíveis de penhora, via SISBAJUD, foi realizada há mais de um ano e requerida a negativação do nome dos agravados e a inclusão no CNIB – Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Requer, liminarmente, seja deferido o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinada a penhora via SISBAJUD, bem como a inserção do nome dos agravados no cadastro de inadimplentes via SERAJUD e CNIB. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo (ID 26752441 e 26752442). É o relatório DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbro a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência postulada. Com efeito, os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como o SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxilio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. É importante ressaltar que a realização de consulta realizada pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos e satisfazer direitos legítimos dos jurisdicionados. Nesta quadra, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem distanciar-se da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços afim de localizar bens passíveis de penhora das executadas, sem, contudo, obter êxito. No caso dos autos o lapso temporal em que fora feita a última consulta justifica a adoção da providência excepcional solicitada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar a realização de consulta VIA SIBAJUD. Intime-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.